Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-98.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005459-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIRTUAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação coletiva proposta em face do Município de Cuiabá, MT, objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados com servidores substituídos, no período de 2010 a 2016, e o consequente pagamento de verbas trabalhistas (13º salário, 1/3 de férias e FGTS). Nas contrarrazões, o Município arguiu preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida ao sindicato apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se entidade sindical sem fins lucrativos faz jus à gratuidade de justiça independentemente de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se está configurado o desvirtuamento dos contratos temporários firmados entre os servidores substituídos e o município, a justificar sua nulidade e o consequente pagamento de verbas trabalhistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da concessão da gratuidade de justiça concedida na origem, cabe à parte adversa demonstrar a inexistência de incapacidade financeira reconhecida pelo juízo singular, em atenção à ausência de fins lucrativos da entidade, consoante precedentes do TJMT.

4. O contrato temporário no âmbito da Administração Pública deve observar os requisitos de excepcionalidade e transitoriedade, conforme previsto no art. 37, IX, da CF, e na Lei Municipal n.º 4.424/03. Sua desvirtuação, com a ocupação de funções permanentes e sucessivas prorrogações, implica nulidade do vínculo.

5. No entanto, a parte autora não comprovou a nulidade dos contratos, deixando de apresentar prova de vínculos firmados anteriormente a 2013, nem da existência de renovações sucessivas até 2016, limitando-se a juntar folhas de pagamento de 2013 e relatório de valores de 2015, que não demonstram a alegada continuidade contratual irregular.

6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrada a ilegalidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. O desvirtuamento de contratos temporários para exercício de funções permanentes deve ser comprovado por quem o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de prova da continuidade e da irregularidade das contratações impede o reconhecimento da nulidade dos vínculos”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 373, I; Lei Municipal n.º 4.424/03, art. 2º, IV, “c”; STJ, Súmula 481.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR n. 1019264-42.2019.8.11.0000; TJMT, Ap Cível n. 1003200-33.2016.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.10.2022, DJE 13.10.2022; TJMT, Ap Cível n. 0037839-02.2013.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.02.2020, DJE 21.02.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1005459-98.2016.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 316143390):

“
Cuida-se de Ação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, subsede Cuiabá, representando as pessoas de

ROSA MARIA RIBEIRO PEREIRA, ROSA MARIA SOUZA, ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA, ROSALEI TIBALDI DE ALMEIDA, ROSALIA DAS DORES SILVA, ROSALIA OLIVEIRA ALVES DA CRUZ, ROSALIA PEREIRA DE CARVALHO, ROSALINA ALMEIDA PEREIRA E SILVA, ROSALINA AMELIA DA SILVA CARVALHO, ROSALINA FRANCISCA SILVA NETA, ROSALINA MADALENA DE ASSIS, ROSALINA RIBEIRO DE QUEIROZ, ROSALINDA DE OLIVEIRA SANTOS, ROSALY RAMOS DO PRADO, ROSANA APARECIDA CONSTANTINO, ROSANA BENEDITA SILVA ARRUDA, ROSANA EVANGELISTA PONTES, ROSANA GONÇALVES AFONSO, ROSANA LIDIA DE QUEIROZ BENITES e ROSANA MARIA DA SILVA.

Aduz que o principal objetivo da demanda é a declaração de nulidade dos contratos temporários renovados, sucessivamente, dos trabalhadores da rede municipal da educação, o que demonstra o real fato comum entre as partes.

Afirma que os interesses individuais são claramente homogêneos, posto que decorrentes de origem comum (contratação temporária), do grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis (profissionais da educação de Cuiabá).

No mérito, pugna pela cobrança de 1/3 (um terço de férias), décimos terceiros salários com base na remuneração integral e pagamento do FGTS, referente aos anos de 2010 a 2016.

O processo foi instruído com documentos.

A inicial foi recebida, tendo sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça (ID. 1034940).

Certidão de decurso do prazo, para que a Fazenda Municipal apresentasse contestação (ID. 1579751).

Manifestação do autor, ID 2000421.

Defesa extemporânea apresentada requerendo preliminarmente a ilegitimidade ativa ad causam e prescrição quinquenal. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, haja vista que o suposto não pagamento das verbas postuladas há norma municipal prevendo o pagamento de 13º salário e férias e seu respectivo abono aos profissionais em contrato temporário, bem como o FGTS não é devido aos profissionais sob contrato temporário com a Administração, em face do “regime especial” previsto em Lei Municipal. (ID. 3028681).

Determinado a intimação das partes para se manifestarem quanto à produção de provas (ID 20515645), oportunidade em que o autor pugnou pelo julgamento antecipado (ID 20968669) e o requerido pela revogação da justiça gratuita e reconhecimento e ilegitimidade do Sindicato, ID 21136986.

Houve prolação de sentença, a qual declarou a ilegitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP, por consequência extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID. 34477750).

Embargos de declaração (ID. 35263395), o qual foi conhecido e rejeitado (ID. 35632970).

O processo foi remetido ao e. Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo autor, de modo que foi conhecido e provido, reconhecendo a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP, desconstituindo a sentença recorrida (ID. 115587461).

Manifestação do autor (ID. 116526338 e 120497350).

É o relatório.

Decido.

De proêmio, constato a revelia da Fazenda Municipal, todavia, cumpre destacar que a revelia, por si só, não implica veracidade dos fatos alegados, e consequente procedência do pedido inicial, devendo o magistrado analisar as circunstâncias fáticas e os elementos probatórios que lhes são apresentados, formando livremente sua convicção.

Quanto à realização de provas, desnecessário, porquanto o cerne da
questio
é unicamente de direito. Assim, passo ao exame do mérito nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Alega a fazenda municipal acerca da prescrição quinquenal, requerendo por consequência a extinção da ação.

Nestes termos posto, observo que não há que se falar em extinção da ação, entretanto, as ações envolvendo a fazenda pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1° do Decreto n. 20.910/32.

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos

contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”.

Assim, declaro prescrito o direito quanto aos fatos ocorridos anteriores a 18 de abril de 2011.

Já quanto ao mérito, conforme o art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, o acesso aos cargos públicos, em regra, ocorre mediante a aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

I - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Portanto, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a funções próprias dos cargos públicos, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.

No âmbito municipal, a Lei n. 4.424/2003 regula as contratações. Vejamos:

“
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)

VI
–
atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal
;”.

“Art. 4º
As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único.
Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde e da assistência social, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta ) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização de novo processo seletivo simplificado.
(Dispositivo incluído pela Lei nº 5.920, de 19 de março de 2015)

Parágrafo único.
Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.

(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II – até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.
(Redação dada pela Lei nº 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.

III
–
até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.
(Redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015)
”.

Os prazos máximos para contratos temporários são estabelecidos no artigo 4º da lei, variando conforme a natureza do serviço e as hipóteses previstas no artigo 2º:

·

Incisos I e II do art. 2º (assistência em calamidade pública e combate a surtos endêmicos)
: Até 12 meses.

·

Inciso III do art. 2º (professores substitutos e visitantes)
: Até 18 meses (após alteração pela Lei nº 5.172/2008).

·

Incisos IV, V e VI do art. 2º (atividades contínuas essenciais, programas sociais e convênios)
: Até 4 anos (após alteração pela Lei nº 5.917/2015).

Nesse espeque, a análise dos documentos apresentados, temos que:

1.
ROSA MARIA RIBEIRO PEREIRA
contratada para ocupar o cargo de professora no período de 02/2015 a 12/2015 e 02/2016 a 12/2016, ID 120497363;

2.
ROSA MARIA SOUZA
contratada para ocupar o cargo auxiliar de serviços gerais em 04.02.2013, ID 1013522, fl. 18. Como professora no período de 04/2014 a 12/2014, 07/2015 a 12/2015 e 08/2016 a 12/2016, ID 120497376;

3.
ROSALEI TIBALDI DE ALMEIDA
contratada para ocupar o cargo de merendeira/técnico em nutrição escolar no período de 04/2014 a 12/2014, 03/2015 a 12/2015 e 03/2016 a 04/2016 - ID 120497378;

4.
ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA
contratada para ocupar o cargo de técnico em desenvolvimento infantil no período de em 04.02.2013, ID 1013521, 04/2014 a 12/2014, 03-2015 a 12/2015 e 03/2016 a 12/2016, ID 120497377;

5.
ROSALIA DAS DORES SILVA
contratada para ocupar o cargo de cargo de técnico em desenvolvimento infantil no período de 04/2014 a 12/2014, 02/2015 a 12/2015 e 08/2016 a 12/2016 - ID 120497382;

6.
ROSALIA OLIVEIRA ALVES DA CRUZ
contratada para ocupar o cargo de professora no período de 04/2014 a 12/2014 e 04/2015 a 12/2015 e 03/2016 a 12/2016, ID 120498892;

7.
ROSALIA PEREIRA DE CARVALHO
contratada para ocupar o cargo de técnico em manutenção e infraestrutura no período de 05/2015 a 12/2015 e 03/2016 a 08/2016, ID 120498898;

8.
ROSALINA ALMEIDA PEREIRA E SILVA
contratada para ocupar o cargo de técnico em desenvolvimento infantil no período de 08/2015 a 12/2015, ID 120498900;

9.
ROSALINA AMELIA DA SILVA CARVALHO
contratada para ocupar o cargo de técnico em desenvolvimento infantil no período de 07/2015 a 12/2015 e 03/2016 a 04/2016 - ID 120498903;

10.
ROSALINA FRANCISCA SILVA NETA
contratada para ocupar o cargo de auxiliar de serviços gerais de 04/2014 a 12/2014, 03/2015 a 12/2015 e 03/2016 a 12/2016, ID 120498906;

11.
ROSALINA MADALENA DE ASSIS
contratada para ocupar o cargo de professor no período de 14.02.2013, fl. 53 –ID 1013522; 04/2014 a 12/2014, 04/2015 a 12/2015 e 03/2016 a 12/2016 – ID 120498908.

12.
ROSALINA RIBEIRO DE QUEIROZ
contratada para ocupar o cargo de auxiliar de serviços gerais, fl. 13 no período de 01.04.2013 – ID 1013522; 04/2014 a 12/2014, 05/2015 a 12/2016 – ID 120498909;

13.
ROSALINDA DE OLIVEIRA SANTOS
contratada para ocupar o cargo de professor no período de 04.02.2013, fl. 58-ID 534695; 05/2015 a 12/2015 e 03/2016 a 12/2016, ID 120498914.

14.
ROSALY RAMOS DO PRADO
contratada para ocupar o cargo de técnico em desenvolvimento infantil no período de 06.02.2012, ID 1013521, fl. 43. E como professora no período de 07/2014, 03/2015 a 12/2015 e 04/2016 a 12/2016 – ID 120498915.

15.
ROSANA APARECIDA CONSTANTINO
contratada para ocupar o cargo de técnico em nutrição escolar no período de 03/2015 a 01/ 2016, ID 120498916.

16. ROSANA BENEDITA DA SILVA ARRUDA contratada para ocupar o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil no período de 04.02.2013, fl. 07-ID 1013522; 04/2014 a 12/2014, 03/2015 a 12/2015 e 04/2016 a 07/2016 – ID 120498918.

17.
ROSANA EVANGELISTA PONTES
contratada para ocupar o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil no período de 04.03.2013, fl. 02-ID 1013523; 04/2014 a 12/2014, 03/2015 a 12/2015 e 03/2016 a 12/2016.

18.
ROSANA GONÇALVES AFONSO
contratada para ocupar o cargo de professor no período de 04.02.2013, fl. 16-ID 1013523; 04/2014 a 12/2014, 04/2015 a 12/2015 e 03/2016 a 12/2017 – ID 120498924.

19.
ROSANA LIDIA DE QUEIROZ BENITES
contratada para ocupar o cargo de técnico de nível superior no período de 02/2015 a 12/2016 – ID 120498925.

20.
ROSANA MARIA DA SILVA
contratada para ocupar o cargo de técnico em desenvolvimento infantil no período de 03/2015 a 12/2015, 03/2016 a 12/2016 – ID 120498926.

Observo que as funções desempenhadas pelo representados são vigilantes, técnico em manutenção de infraestrutura, auxiliar ou técnico em desenvolvimento infantil, cuidador de aluno especial, técnico em nutrição escolar e professor.

As ocupações de vigilantes e técnicos em manutenção de infraestrutura são reguladas pela Lei Complementar Municipal n. 220/2010, art. 3°, VI, que se destinam as “
atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura
”, inserindo-se na categoria de serviços continuados e essenciais, (Incisos IV, V e VI do art. 2º (atividades contínuas essenciais, programas sociais e convênios - Lei Municipal 4.424/2003).

Convém registrar que não há qualquer contrato temporário juntado pelo representante, de modo que por forma de lei é presumível que foram firmados com os prazos estabelecidos na lei em vigor ao tempo dos fatos, mesmo porque, os prazos previstos na legislação não é objeto do processo.

Em março de 2015 os prazos consignados na Lei 4.424/2003 sofreram alteração, passando de dois para quatro anos, art. 4°, inciso III.

Os contratos celebrados na vigência da lei anterior permaneceram com prazos inalterados, bem como registro que não fora colacionado quaisquer documentos em sentido contrário por qualquer das partes.

Assim, convém observar que para as funções de vigilantes e técnicos em infraestrutura,
cujos contratos foram elaborados na vigência do inciso revogado
, as contratações tinham prazo de vigência de até dois anos, com a possibilidade de prorrogação, totalizando quatro anos
ininterruptos
, haja vista a segurança e a proteção ao patrimônio público, inexistindo qualquer representado contratado para este cargo que tenha desempenhado a função por prazo superior ao estipulado em lei, de forma ininterrupta.

Quanto às funções de auxiliar ou técnico em desenvolvimento infantil, cuidador de aluno especial e técnico em nutrição escolar, reguladas pela Lei Complementar Municipal n. 220/2010, artigos 7°, 7-A e 9°, em regra são justificados pela necessidade de apoio educacional e desenvolvimento infantil, apoio individualizado a estudantes que se referem à assistência nas atividades de locomoção
,
higiene
,
alimentação e outros cuidados relacionados à condição de funcionalidade do estudante, bem como desenvolvimento técnico e administrativo, sendo voltada principalmente para o suporte operacional na área de alimentação, de modo que esse profissional desempenha um papel essencial na execução e implementação de políticas de alimentação escolar, cujos serviços, todos os cargos, inserem-se na esfera de serviços continuados e essenciais, (Incisos IV, V e VI do art. 2º - atividades contínuas essenciais, programas sociais e convênios), cujos prazos dos contratos celebrados na vigência do inciso revogado firmavam o prazo de dois anos, prorrogável por mais dois.

Não há representado que tenha apresentado documentos hábeis a demonstrar a inobservância dos prazos pela administração pública quanto a estes cargos.

Com relação às funções dos contratados para os cargos de professores, regido pela Lei Complementar Municipal n. 220/2010, as atividades, à vista da Lei Municipal 4.424/2003, possuem prazo específico de dezoito meses, com a possibilidade de prorrogação, art. 4º, inciso II.

A Lei Municipal, no seu art. 4° possibilita a prorrogação do contrato,
pelo mesmo prazo estabelecido no art. 2°.
E quanto à recontratação do mesmo profissional, o artigo 8º proíbe, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I, II, IV e V do artigo 2º, e desde que haja prévia autorização do Prefeito Municipal e justificação do interesse público pela autoridade da secretaria interessada.

Os documentos apresentados a este juízo não apresentam a continuidade do contrato/vínculo de forma ininterrupta, conforme posto na inicial, há sempre uma exoneração e após uma contratação no ano seguinte, com intervalo de ao menos trinta dias, já que a exonerações são realizadas em dezembro e a contratação se dá em fevereiro, março ou abril, circunstâncias que demonstram que com o encerramento do vínculo com a administração, tais pessoas receberam os valores postos nos contratos e, posteriormente, celebraram novo contrato, com intervalo de tempo, ao passo que contratação para trabalho específico, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal.

Não passa despercebido deste juízo que, apesar do pedido comportar apenas os anos de 2010 a 2016, alguns representados continuaram a celebrar contratos com a administração, sempre com os intervalos que ora se refere, sendo de conhecimento público e notário que todos os anos a administração municipal divulga seletivos para atender as urgências da Capital, em razão da insuficiência de servidores disponíveis e dotação orçamentária, com fundamento na disposição Constitucional e lei infraconstitucional.

Em circunstâncias análogas à dos autos, a Turma Recursal da Corte Estadual tem reconhecido que não há ilegalidade a ser reconhecida nos contratos quando inexistente a demonstração de renovações ininterruptas. Vejamos:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017.
Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo. Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária. No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então. Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021)”. (Grifei).

“
RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido
.
(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”. (Grifei).

Portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, ante a fundamentação acima, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Fixo honorários a serem pagos pelo autor no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3° do CPC, entretanto, suspenso nos termos do art. 98, §3°, do mesmo Códex.

Intimem-se as partes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de praxe.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a justificativa apresentada pelo juízo singular para julgar improcedentes os pedidos, relacionada à interrupção do vínculo contratual não deve prevalecer, pois o período de dezembro de um ano e o início do ano seguinte corresponde ao recesso escolar dos trabalhadores da rede municipal da educação, conforme programação do calendário escolar, de modo que as interrupções dos contratos não correspondem às circunstâncias de encerramento do vínculo com a administração, mas uma forma de burlar a regra do concurso público.

Afiança que a própria manobra de exoneração e renovação contratual evidencia a ausência de comprovação de pagamento de todas as verbas rescisórias aos profissionais contratados temporariamente, evidenciando o desvio da finalidade contratual.

Salienta, ademais, que há presunção de nulidade dos contratos de trabalho dos servidores substituídos, diante da supremacia do princípio do concurso público.

Acrescenta que as contratações não podem ser caracterizadas como hipótese de exceção legal, tendo em vista que não possuem caráter eventual, temporário ou excepcional, uma vez que as atividades são de natureza regular e permanente do município apelado.

Destaca, de outra parte, que os servidores substituídos fazem jus ao pagamento de férias, ao direito de cálculo correto do 13º salário e ao pagamento de FGTS.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para que seja julgado procedente o pedido, declarando assim: I) a nulidade do contratado temporário e; II) condenando assim a parte recorrida ao pagamento referente: 1º) dos valores referentes as férias e ao 1/3 (um terço) de férias; 2º) dos valores referentes ao 13º salários com base na remuneração integral; 3º) o depósito do FGTS com a incidência da multa de 40%, com fulcro no caput do artigo 7º, no inciso III do artigo 7º, no inciso II do artigo 37 e no parágrafo 3º do artigo 39, todos da Constituição Federal, e
especificamente
no artigo 1º, no inciso II do artigo 4º e no inciso III do artigo 2º, todos da Lei Ordinária Municipal n.º 4.424/03
”
(ID. 316143391).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, suscita preliminar de prescrição e, no mérito, defende a ausência de comprovação do desvirtuamento das contratações temporárias, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 316143398).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 325026364).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1005459-98.2016.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

De proêmio, a parte apelada, nas contrarrazões, suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, que assim dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Entrementes, da análise da questão posta, observa-se que a parte apelante busca a declaração de nulidade de contratos temporários, alegadamente renovados de forma sucessiva, hipótese que configura relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, o que atrai a incidência da Súmula n.° 85, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão inicial, mas, tão somente, em relação às parcelas remuneratórias eventualmente devidas que ultrapassem o quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

No mérito, consoante relatado, a questão posta versa sobre matéria já conhecida neste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja o desvirtuamento dos contratos temporários pela Administração Pública e suas consequências jurídicas.

De acordo com o narrado na petição inicial, durante todo o pacto laboral, no período entre 2010 e 2016, os servidores contratados temporariamente pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, não perceberam adicional de 1/3 (um terço) de férias, do 13º (décimo terceiro) salário, tampouco foram efetuados recolhimentos dos valores do FGTS correspondentes ao período laborado e seus reflexos.

Com efeito, o artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como as hipóteses de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei n.º 8.745/93, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

Por sua vez, no MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, o contrato por tempo determinado tem respaldo no artigo 2°, inciso IV, alínea “c”, da Lei Municipal n.° 4.424/03, que define os casos de necessidade temporária de interesse público, bem como o prazo de vigência que será de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período,
in verbis:

“Art. 2ºConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º”.

Assim, referido pacto laboral depende da observância da excepcionalidade e necessidade temporária de interesse público, com prazo de vigência não superior a 02 (dois) anos, sob pena de nulidade, nos termos do § 2°, do artigo 37, da Magna Carta, que prevê que “
a
não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
”.

No caso em comento, como bem consignado pelo julgador singular, não se vislumbra a alegada nulidade dos contratos de trabalho por tempo determinado.

Nesse contexto, não se desconhece que a existência de contínuas contratações, ultrapassando o prazo legal, tem sido reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça como hipóteses de desvirtuamento da finalidade do contrato temporário.

Entretanto, na hipótese do processado, a parte autora, ora apelante, não comprovou a existência de irregularidades na contratação, deixando de apresentar provas do fato constitutivo do seu direito, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do CPC, o qual dispõe sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

In casu
, o sindicato autor relaciona, na petição inicial, 20 (vinte) servidores substituídos que, supostamente, possuem contratos nulos com a administração municipal, sendo eles:
ROSA MARIA RIBEIRO PEREIRA, ROSA MARIA SOUZA, ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA, ROSALEI TIBALDI DE ALMEIDA, ROSALIA DAS DORES SILVA, ROSALIA OLIVEIRA ALVES DA CRUZ, ROSALIA PEREIRA DE CARVALHO, ROSALINA ALMEIDA PEREIRA E SILVA, ROSALINA AMELIA DA SILVA CARVALHO, ROSALINA FRANCISCA SILVA NETA, ROSALINA MADALENA DE ASSIS, ROSALINA RIBEIRO DE QUEIROZ, ROSALINDA DE OLIVEIRA SANTOS, ROSALY RAMOS DO PRADO, ROSANA APARECIDA CONSTANTINO, ROSANA BENEDITA SILVA ARRUDA, ROSANA EVANGELISTA PONTES, ROSANA GONÇALVES AFONSO, ROSANA LIDIA DE QUEIROZ BENITES e ROSANA MARIA DA SILVA
(ID. 72167973).

Da análise dos documentos que instruem o processado, verifica-se que o sindicato colacionou folha de pagamento referente ao exercício financeiro do mês de abril de 2013 (ID. 72167976/72167979), além de relatório de servidores por valor líquido referente à competência de agosto de 2015 (ID. 72167980).

Referidos documentos, entretanto, não demonstram a existência de contratos temporários com renovações sucessivas pelo período compreendido entre 2010 a 2016, porquanto se referem ao ano de 2013 e 2015, inexistindo qualquer elemento probatório relacionado aos demais períodos.

Além disso, conforme pode ser observado nos autos, apenas os relatórios financeiros do ano de 2013 indicam a data de celebração do contrato de trabalho, não constando qualquer referência quanto à data de contratação no relatório de ID. 72167980.

Outrossim, os servidores
ROSA MARIA RIBEIRO PEREIRA, ROSALEI TIBALDI DE ALMEIDA, ROSALIA OLIVEIRA ALVES DA CRUZ, ROSALIA PEREIRA DE CARVALHO, ROSALINA ALMEIDA PEREIRA E SILVA, ROSALINA AMELIA DA SILVA CARVALHO, ROSALINA FRANCISCA SILVA NETA, ROSALINDA DE OLIVEIRA SANTOS, ROSANA LIDIA DE QUEIROZ BENITES e ROSANA MARIA DA SILVA
, figuram apenas no relatório referente ao ano de 2015, sem referência nas listas anteriores.

Acresce-se, a isso, que mesmo os servidores que estão listados em ambos os relatórios, na descrição da data de contratação existente nos documentos de (ID. 72167976/72167979) tem indicação de início de vigência entre os dias 04 de fevereiro a 01 de abril de 2013.

Assim, não há como concluir que os contratos em questão são nulos, tendo em vista a absoluta ausência de prova de que foram celebrados antes de 2013, que estavam vigentes no ano de 2014 e que foram irregularmente prorrogados no ano de 2015, desvirtuando a finalidade de atender a excepcional interesse público.

Outrossim, os documentos relacionados aos contratos de trabalho e fichas financeiras, apresentados pela parte apelante (ID. 316143369 a316143388), ao se manifestar após intimada do trânsito em julgado do acórdão que anulou a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical, não comprovam a existência de prorrogações ou renovações contratuais referentes ao período indicado na petição inicial.

Os documentos mencionados, colacionados aos autos de forma intempestiva e sem justificativa da ausência de juntada no momento oportuno, possuem referência ao período de dois anos indicados anteriormente e/ou, em alguns casos, a período posterior ao mencionado na petição inicial, de modo que, ainda que fosse admitida a sua juntada como documento novo, nos termos do artigo 435, do CPC, não se prestam a comprovar as alegações iniciais.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025